Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-57.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA. – RECONVENÇÃO QUE REÚNE OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À SUA ADMISSÃO E PROCESSAMENTO. – EXTINÇÃO REVOGADA PARA EXAME DO SEU MÉRITO. – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. – NÃO FOSSE À DÚVIDA QUANTO À CULPA PELO INCÊNDIO CAUSADO NO IMÓVEL DO RÉU-RECONVINTE, A AUTORA NÃO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA DESEMPENHADOS NA

Ementa:
APELAÇÃO. – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA. – RECONVENÇÃO QUE REÚNE OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À SUA ADMISSÃO E PROCESSAMENTO. – EXTINÇÃO REVOGADA PARA EXAME DO SEU MÉRITO. – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. – NÃO FOSSE À DÚVIDA QUANTO À CULPA PELO INCÊNDIO CAUSADO NO IMÓVEL DO RÉU-RECONVINTE, A AUTORA NÃO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA DESEMPENHADOS NA DATA DO EPISÓDIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE A JUSTIFICAR SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. – APENAS PELO ATRASO NA CONCLUSÃO DOS REPAROS É QUE PODERIA SER A AUTORA ACIONADA PELO RÉU, E, NESSE PONTO, NÃO FICOU DEMONSTRADO PREJUÍZO CONCRETO, POIS AS DESPESAS SERIAM INEXORAVELMENTE LEVADAS A EFEITO PARA PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS – NÃO QUESTIONADO VÍCIO DE QUALIDADE DA PARTE CONCRETIZADA PELA AUTORA. – REEMBOLSO EXIGIDO PELA AUTORA QUE REPRESENTA VALORES EFETIVAMENTE EMPENHADOS EM FAVOR DO RÉU, COM A SUA ANUÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL BEM DECRETADA.
- Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013950-57.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORDILEI
MESSIAS
MACIEL,
é
apelado
IMAGINARTE
R.D.
ARQUITETURA
PAISAGISMO E DECORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
APELAÇÃO No 1013950-57.2017.8.26.0004 – VOTO No 27.619
APELANTE: ORDILEI MESSIAS MACIEL
APELADA: IMAGINARTE R.D. ARQUITETURA, PAISAGISMO E DECORAÇÃO
LTDA.
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO GUANAES SIMÕES THOMSEN
APELAÇÃO.

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

EMPREITADA.
RECONVENÇÃO QUE REÚNE OS
REQUISITOS
LEGAIS
NECESSÁRIOS
À
SUA
ADMISSÃO
E
PROCESSAMENTO.

EXTINÇÃO
REVOGADA PARA EXAME DO SEU MÉRITO. PEDIDO
RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. NÃO FOSSE À
DÚVIDA
QUANTO
À
CULPA
PELO
INCÊNDIO
CAUSADO NO IMÓVEL DO RÉU-RECONVINTE, A
AUTORA NÃO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
DE
MARCENARIA
DESEMPENHADOS
NA
DATA
DO
EPISÓDIO

AUSÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE
A
JUSTIFICAR
SUA
RESPONSABILIZAÇÃO
PELOS
PREJUÍZOS.

APENAS
PELO
ATRASO
NA
CONCLUSÃO DOS REPAROS É QUE PODERIA SER A
AUTORA ACIONADA PELO RÉU, E, NESSE PONTO,
NÃO FICOU DEMONSTRADO PREJUÍZO CONCRETO,
POIS AS DESPESAS SERIAM INEXORAVELMENTE
LEVADAS A EFEITO PARA PROSSEGUIMENTO DAS
OBRAS NÃO QUESTIONADO VÍCIO DE QUALIDADE
DA
PARTE
CONCRETIZADA
PELA
AUTORA.

REEMBOLSO
EXIGIDO
PELA
AUTORA
QUE
REPRESENTA
VALORES
EFETIVAMENTE
EMPENHADOS EM FAVOR DO RÉU, COM A SUA
ANUÊNCIA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL
BEM DECRETADA.
- Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
1. Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de apelação (fls. 486/496), interposto contra sentença de fls.
475/484, cujo dispositivo é o seguinte: “Isto posto, e mais que dos autos
consta, deixo de conhecer a reconvenção, com fundamento no disposto nos
artigos 313, III, IV, e 324, do CPC, e, no mais, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 34.901,00,
acrescida de correção monetária (pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo), a contar do ajuizamento, além de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação (artigos 405 e 406 do Código Civil c/c o artigo 161, §1o do
CTN). Em razão da sucumbência, inclusive na reconvenção, arcará o réu com o
pagamento das custas e despesas processuais - atualizadas desde cada
desembolso -, além de honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC”.
Inconformado, recorre o réu-reconvinte
pleiteando a reforma da sentença. Sustenta, em seu recurso, que: (a) a
autora solicitou, por escrito, a prorrogação do prazo para conclusão
das obras até o dia 12/05/17, o que revela não só o descumprimento
do contrato, mas também a sua incontroversa presença no dia do
incêndio, acompanhando os serviços de marcenaria e enviando
fotografias do imóvel poucas horas antes do ocorrido; (b) o imóvel se
encontrava exclusivamente sob os cuidados da autora, que, mesmo na
condição de responsável técnica, inclusive pelos serviços de
marcenaria, agiu com negligência e imperícia ao deixar diversos
produtos comburentes expostos ao risco de incêndio, notadamente
quando os funcionários que lá trabalhavam foram identificados como
potenciais fumantes em depoimento colhido em audiência; (c) foi
obrigado a refazer as obras danificadas por suas próprias forças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
devendo ser ressarcido dos gastos representativos do seu prejuízo
material, juntamente aos alugueres de outro imóvel pelo tempo
adicional necessário aos reparos; (d) uma vez recebida a reconvenção
sem ressalvas, não mais cabia o seu “não conhecimento”, cabendo o
julgamento de mérito da controvérsia, notadamente quando
preenchidos os requisitos do art. 313, II, e 324 do CPC, com
individualização dos prejuízos sofridos, sendo desnecessário
reproduzir todos os argumentos que já haviam embasado a resposta
apresentada.
Intimada a responder, a autora-reconvinda
apresentou contrarrazões a fls. 499/506 e requereu a manutenção da
sentença tal como proferida.
Não
houve
oposição
das
partes
ao
julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal e estando atendidos os requisitos previstos no art.
1.010 do CPC.
3. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada
por IMAGINARTE R.D. ARQUITETURA, PAISAGISMO E DECORAÇÃO
LTDA. contra ORDILEI MESSIAS MACIEL uma vez que, sem
justificativa plausível, o réu deu por resolvido o novo contrato de
empreitada celebrado de modo verbal pelas partes para finalizar as
obras orginalmente contratadas, em parte destruídas por incêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
ocorrido no imóvel , deixando em aberto o valor de R$ 34.901,00,
referente à contraprestação devida e também ao reembolso de
materiais adquiridos pela autora.
Citado, o réu apresentou resposta e
reconveio para exigir o pagamento, por sua vez, de R$ 251.618,81,
valor equivalente ao percentual da obra não realizado pela autora,
bem como para exigir a aplicação da multa contratual pactuada, pois
entende que a culpa pela resolução do negócio é, em verdade, desta
última (fls. 69/71).
4. Respeitado entendimento em sentido
contrário do Juízo a quo, reputam-se preenchidos os requisitos
formais necessários à admissão e conhecimento da reconvenção.
Como se verifica, o valor pretendido pelo
réu reconvinte corresponde às despesas resultantes da privação do
uso do seu apartamento e a todos os demais gastos por ele realizados
com a reforma do imóvel, após o incêndio ocorrido no dia
08/05/2017 (conforme contrato de locação, notas fiscais e recibos de
mercadorias juntados a fls. 210/347 dos autos), o que dispensava a
“identificação individualizada da relação de causa e efeito de cada
uma delas”.
Ademais, a forma como descritos os fatos e
fundamentos do pedido reconvencional indubitavelmente permitiu à
parte contrária que exercesse, sem qualquer prejuízo, seu pleno
direito de defesa, impondo-se a revogação da sentença terminativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
que extinguiu a reconvenção, para que o pedido formulado pelo réu-
reconvinte também tenha o seu mérito examinado.
5. Verte dos autos que, no dia 03/03/2017
(embora tenha constado equivocadamente 2016), as partes
celebraram contrato de “administração e gerenciamento” das obras a
serem realizadas no apartamento 73, Torre Vitória, localizado na Rua
Belchior de Azevedo, no 156, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, tendo
a autora assumido a responsabilidade pela coordenação e contratação
das equipes (pedreiro, eletricista, encanador, pintor e gesseiro),
supervisão dos trabalhos, elaboração de orçamento e controle de
cronograma de entrega, tudo nos moldes do instrumento de fls.
10/19.
Conforme previsto, o prazo de conclusão
das obras foi estimado para 21/04/2017, com possibilidade de
prorrogação até 05/05/2017, conforme cláusula 3.17 do contrato (fls.
15). Consta, todavia, que a a autora encaminhou à administradora do
condomínio missiva pleiteando a prorrogação do acesso de suas
equipes à unidade até 12/05/2017.
No dia 08/05/2017, incêndio iniciado na
varanda do imóvel destruiu parte considerável das obras até então
levadas a efeito sob a responsabilidade da autora, e parte de outros
cômodos, verificando-se que o laudo da Polícia Técnico-Científica
concluiu ter o sinistro resultado de contato de corpo ígneo com
materiais de fácil combustão (fls. 69/72 e 193/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
Dos contatos mantidos pelas partes nos dias
que se sucederam ao ocorrido, notadamente as mensagens trocadas
via aplicativo Whatsapp (fls. 73/74), não se divisa qualquer indício
de que o réu tenha culpado a autora pelo incêndio, tanto que, além
de reforçar a confiança nela depositada, solicitou a presença do seu
representante para acompanhar a vistoria que seria realizada pela
companhia de seguros e anuiu ao refazimento das obras conforme
projetos, orçamentos e cronogramas que lhe foram posteriormente
enviados por correio eletrônico (fls. 108/121 e 205/207).
Nesse cenário, não se mostra razoável
acolher o incêndio do imóvel como justa causa para a denúncia do
contrato entabulado pelas partes quando, sem qualquer ressalva a
respeito de possíveis compensações que entendesse cabíveis, o réu
contratou novamente os serviços da autora, aceitando o preço
estabelecido e concordando com o ressarcimento dos gastos
realizados para esse fim (fls. 127/128 e 130/131), criando,
consequentemente, legítima expectativa de que nada mais seria
exigido em razão do lamentável episódio, sobretudo quando o
sinistro encontrava-se segurado, não tendo o réu se interessado em
esclarecer o desfecho do procedimento para recebimento da
indenização correspondente.
Prestigiar tal comportamento contraditório
significaria ignorar a boa-fé que deve nortear os contratantes (art.
422, do CC), sendo que em nenhum momento antecedente ao
ajuizamento da presente demanda foi atribuída culpa à autora pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
incêndio ocorrido, não sendo possível colher dos autos a sujeição do
novo contrato de empreitada à reparação de qualquer prejuízo
material experimentado pelo réu.
5.1 E como bem pontuou a sentença, o
laudo elaborado pela Autoridade Policial não foi conclusivo quanto
aos responsáveis pelo incêndio, tendo apenas estimado sua provável
causa e horário; a mera probabilidade de haver fumantes dentre os
funcionários que trabalharam no imóvel na data não é suficiente para
reconhecer a negligência no cumprimento do contrato de empreitada.
5.2.
Ademais,
embora
induvidosa
a
presença de Ricardo Machado Gea no dia dos fatos (fls. 185) já
que enviou informações sobre a ultimação das obras é certo que, na
data, estavam em curso apenas os serviços de marcenaria, não
compreendidos no escopo do contrato originalmente celebrado entre
as partes e que, por isso, escapavam à responsabilidade da empresa
autora, nos moldes da cláusula 9.5 do instrumento, conforme
transcrição a seguir: “os serviços contratados diretamente pela contratante
com prestadores de serviços e/ou fornecedores de materiais e/ou equipamentos
não fazem parte do objeto deste contrato, não se responsabilizando a contratada
pela sua execução, instalação, acompanhamento, supervisão e manutenção...”
(fls. 18).
Não se nega, à evidência, a parceria
existente entre a autora e a empresa titularizada por Anderson Carlos
Caciatori, que, em seu depoimento pessoal (fls. 454/460), confirmou
a indicação para trabalhar em obras supervisionadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
IMAGINARTE. Trata-se, contudo, de prática comum nessa espécie
de contrato (como expresso na cláusula 8.3 do instrumento), e não há
qualquer indício de que a escolha do prestador dos serviços de
marcenaria tenha sido imposta ao réu pela autora ou que tenha ela
retido parte dos pagamentos correspondentes, pois os comprovantes
de transferência e extratos bancários de fls. 386/389 demonstram o
repasse integral da entrada combinada a fls. 385 de Ricardo
Machado Gea para Anderson Carlos Caciatori.
5.3 De todo modo, cumpre registrar que,
nos termos do art. 610, § 2o, do Código Civil, apenas a elaboração do
projeto dos móveis pela empresa autora (fls. 393/397) não implica a
obrigação de fiscalizar a execução dos serviços de marcenaria.
Dessa forma, também em razão da ausência
de responsabilidade da autora pelos eventuais danos decorrentes dos
serviços de marcenaria prestados em favor do réu pela empresa de
Anderson Carlos Caciatori é que se torna irrelevante o exame da sua
culpa pelo incêndio em questão, não sendo possível estabelecer nexo
de causalidade entre qualquer conduta sua e os danos daí advindos.
6. Cabe aferir, nesta sede, o regular
cumprimento das obrigações consensualmente assumidas pelas
partes a partir de 08/05/2017 e os efeitos dele decorrentes, sobretudo
diante dos fortes indícios de que, ressalvados os serviços de
marcenaria
pelos quais, nos termos da fundamentação acima
lançadas, a autora não se responsabilizou concluídas as obras pelas
quais se obrigou perante o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
Após o incêndio, a empresa autora assumiu
a incumbência de realizar todos os reparos necessários à recuperação
do imóvel e, a partir daí, a empreitada, orginalmente de lavor, passou
a abranger também o fornecimento dos materiais necessários, que,
conforme mensagens trocadas via Whatsapp e correio eletrônico
entre 15/05/17 e 08/06/17, seriam em parte adquiridas pela autora
com reembolso futuro pelo réu, condição que certamente atendia à
conveniência deste último, que aguardava o pagamento da
indenização securitária.
Para nortear o cumprimento do quanto
informalmente ajustado entre as partes, foi enviado o cronograma de
fls. 206/207, segundo o qual a conclusão dos reparos seria encerrada
até o dia 16/06/2017. Contudo, uma vez que em 13/06/2017 ainda
estava pendente parte significativa das obras programadas, conforme
e-mail juntado a fls. 208/209, o réu enviou notificação dando por
resolvido o negócio e revogou a autorização para que os prepostos da
autora ingressassem no bem.
A
autora
não
negou
que
o
prazo
inicialmente definido no cronograma foi, de fato, ultrapassado.
Inegável, contudo, que o negócio jurídico estabelecido após o
incêndio assumiu contornos mais flexíveis no tocante ao
cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas, tanto que
não chegou a ser formalizado novo instrumento contratual
estabelecendo os efeitos da inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
Ademais, verifica-se que a autora seguia
diligente na consecução das obras, prestando informações sobre o
seu andamento e sobre os demais questionamentos que lhe eram
dirigidos pelo réu, não se podendo ignorar que grande parte do atraso
confessado no e-mail resposta de fls. 208 se devia também aos
fornecedores dos materiais.
Nesse cenário, ainda que a informalidade
do contrato não afaste a possibilidade de se declarar os efeitos do seu
descumprimento culposo pelas partes, os elementos coligidos aos
autos indicam que o atraso na entrega das obras não configurou
inadimplemento absoluto a amparar o pedido de resolução,
lembrando-se que parte significativa delas já havia sido levada a
efeito, tal como revelou o depoimento de Rivelino da Silva Reis (fls.
445/453), pedreiro que trabalhou no imóvel antes e depois do
incêndio, revertendo, à evidência, em proveito do réu.
Na verdade, a forma como deduzido o
pedido pelo réu-reconvinte revela ser secundário o atraso na
conclusão das obras de restauro do imóvel, sobressaindo o seu
inconformismo com o incêndio ocorrido como fundamento fulcral da
abrupta resolução, que, como assentado, não pode ser imputado à
autora.
Cabe examinar, assim, quais os prejuízos
concretamente experimentados pelo réu-reconvinte em razão do
descumprimento do prazo de conclusão das obras de reparo em seu
apartamento e se há nexo de causalidade entre eles e a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
autora.
6.1 Embora o réu questione as despesas
extraordinárias com aluguel, verifica-se que, ao formular o pedido,
limitou-se a reclamar a condenação da autora ao pagamento das
despesas descritas na planilha de fls. 216, no valor de R$ 260.687,56,
estando o Magistrado, face ao princípio da adstrição, vinculado ao
referido valor.
De todo modo, foi o incêndio, e a
indisponibilidade do imóvel dele resultante, que levaram o réu a
locar outro apartamento, não cabendo à autora indenizar o numerário
despendido a esse título. Ademais, independente do prazo ajustado
no cronograma de fls. 206/207, o réu obrigou-se, desde logo, ao
custeio de três meses de alugueres, prazo mínimo admitido no
contrato de locação celebrado pelas partes (fls. 210/215), de modo
que, nesse ponto, irrelevante o atraso na conclusão dos reparos.
6.2 De outro lado, embora induvidosa a
vinculação das despesas descritas na planilha de fls. 216 às obras do
apartamento em questão, elas não representam prejuízos resultantes
da resolução do contrato celebrado entre as partes.
O réu, a quem incumbia o ônus da prova,
não demonstrou ter sido necessário refazer as obras até então
levadas a efeito pela autora, e não comprovou ter remunerado a
autora pela integralidade dos serviços contratados; ao contrário, era a
própria autora que vinha custeando os reparos contra a promessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
reembolso futuro pelo réu, que não ocorreu.
Nesse passo, decorre naturalmente do
desfazimento do negócio a necessidade de contratação de outros
prestadores de serviços para dar prosseguimento às obras iniciadas
pela autora, inclusive com o custeio dos respectivos insumos
necessários, sem que disso resulte a responsabilidade da autora pelo
pagamento. Tanto é assim, que o réu os escolheu unilateralmente,
por valor bastante superior ao orçamento apresentado em maio de
2017 (R$ 97.753,27 fls. 109/110), além de autorizar gastos que
escapavam aos limites do contrato anterior, como aquisição de
eletrodomésticos e mobiliário, vinculados, em sua maioria, ainda ao
reparo dos prejuízos resultante do incêndio, que não poderiam ser
imputados à autora.
Impõe-se, destarte, ante o exposto, o
julgamento de improcedência do pedido reconvencional.
7. Por fim, cabe enfrentar o pedido inicial
de reembolso dos valores pagos pela autora.
Conforme explicitado, as partes ajustaram
informalmente a continuidade dos serviços contratados da autora,
que se responsabilizou, a partir de 08/05/2017, pelo restauro do
apartamento incendiado. Nesse segundo momento, a autora se
responsabilizou também pela aquisição e custeio dos materiais
necessários, e embora o réu tenha impugnado genericamente a falta
de anuência para os gastos indicados, a autora demonstrou que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1013950-57.2017.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 27.619
F
submetia à prévia aprovação, verificando-se que todos os
comprovantes de pagamento e recibos são pertinentes ao escopo das
obras previstas nos cronogramas e orçamentos enviados ao réu.
E considerando que parte do contrato foi,
de fato, cumprido pela autora, o reembolso dos valores por ela
empenhados na obra parcialmente concluída deve ser feito, sob pena
de se admitir intolerável locupletamento do réu, que não questionou
a qualidade dos serviços realizados e tampouco dos materiais de
construção empregados.
Como bem pontuado pela sentença, o réu se
beneficiou da limpeza do imóvel e demais serviços efetivamente
desenvolvidos pela autora, de modo que o valor exigido na inicial
representa nada mais do que a devida contraprestação, não se
admitindo alteração da sentença nesse ponto, uma vez corretamente
decretada a procedência do pedido inicial.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso apenas para reformar o capítulo da sentença que
julgou de modo terminativo a reconvenção, a qual, desta feita
conhecida pelo mérito, é rejeitada, preservados os demais termos da
r.sentença.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator